Tribunal: TJDFT
Processo: 0719122-57.2022.8.07.0020
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS IN NATURA. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelas alimentadas no qual pretendem, dentre outros pedidos, determinar a permanência no plano de saúde vinculado ao órgão empregador do genitor.

2. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante (art. 1.694, § 1o, do Código Civil).

3. Na hipótese, ponderada a razoabilidade da distribuição das despesas inerentes à manutenção das filhas menores, aos alimentos devidos pelo genitor alimentante deve ser acrescido prestação in natura, consubstanciada em arcar com o plano de saúde das filhas, cujo desconto deverá ser efetuado em folha de pagamento, pois apto a contribuir de forma condizente as necessidades das alimentandas observada as possibilidades do alimentante.

4. Apelação conhecida e parcialmente provida.